Tribunal: TJBA
Processo: 8120537-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120537-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

APELADO: ADRIANA DE QUEIROZ CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA HENRIQUE CALHEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FOTOGRAFIAS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que houve interrupção no fornecimento de energia em sua residência por dezoito dias consecutivos, o que lhe teria causado prejuízos e abalo moral. A sentença julgou procedente o pedido. A concessionária recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se a autora logrou êxito em demonstrar minimamente a alegada interrupção prolongada, capaz de ensejar responsabilidade civil da concessionária e, por consequência, indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, sendo o seu adequado, eficiente e contínuo funcionamento assegurado pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A relação jurídica entabulada entre a parte consumidora e a concessionária se subsume integralmente ao regime das relações de consumo, aplicando-se lhe, pois, as normas protetivas do CDC, inclusive no tocante à possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

5. Contudo, a inversão do ônus da prova, embora prevista como mecanismo de tutela da parte hipossuficiente, não exonera o consumidor do dever mínimo de demonstrar a plausibilidade fática de sua narrativa. Em outras palavras, o ônus da prova pode ser redistribuído, mas permanece inalterado o encargo de indicar ao menos indícios probatórios aptos a conferir verossimilhança à sua tese.

6. A apelada alegou que permaneceu sem fornecimento de energia elétrica por dezoito dias consecutivos, limitando-se, no entanto, a instruir a petição inicial com fotografias que retratam funcionários da concessionária realizando reparos em poste localizado nas imediações da residência.

7. Referidas imagens, conquanto ilustrem atividade de manutenção, não comprovam, de forma segura, a alegada ausência de fornecimento por período tão extenso quanto o alegado. Não consta nos autos, outrossim, protocolos de atendimento junto à central da concessionária, registros de reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, relatório técnico, perícia, testemunhas ou qualquer outro meio de prova apto a confirmar a alegação de suspensão do serviço, no prazo e extensão indicados na inicial.

8. Não sendo possível reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, resta afastado o elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil da apelante. Consequentemente, ausente o fato gerador da obrigação indenizatória, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido, revogando-se a condenação por danos morais indevidamente imposta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

V. TESE

“Em ações indenizatórias fundadas em interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, incumbe à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não bastando, para tanto, alegações genéricas ou fotografias de manutenção próximas ao imóvel, sob pena de afastamento da responsabilidade civil da concessionária”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8120537-36.2021.8.05.0001
, sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelada
ADRIANA DE QUEIROZ CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.